Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-31.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Intempestividade. Inobservância do prazo de 15 dias para interposição do agravo interno. Posterior pedido de parcelamento que não interrompe o prazo recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024576-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI DE SOUZA MALTA - CPF: 277.153.292-15 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), 50.987.316 MATHEUS RAFAEL MONROE CARVALHO - CNPJ: 50.987.316/0001-97 (AGRAVADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (AGRAVADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), Matheus Rafael Monroe Carvalho (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível.
Indeferimento do pedido de g
ratuidade da
j
ustiça.
I
ntempestividade
.

I
nobservância do prazo de 15 dias para interposição d
o agravo interno. Posterior pedido de parcelamento que não interrompe o prazo recursal.
Recurso
não conhecido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pel
a

ora
agravante
em razão d
a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A discussão
recursal passa pela aferição: (i) da tempestividade da interposição do Agravo Interno, e, se for o caso, (
ii
)

da
demonstr
ação da
incapacidade
financeira
de arcar com os custos processuais para
concessão
do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
Considerando que
o interesse recursal nasce com a ciência da decisão

judicial objeto da impugnação, e que a formulação de pedido de reconsideração ou de concessão de medida subsidiaria não interrompe o fluxo do prazo recursal,
impõe
-se
o não conhecimento do
Agravo Interno interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis desde a publicação da decisão que indeferiu o pedido de AJG.

IV. Dispositivo

4. Recurso
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SUELI DE SOUZA MALTA
contra a decisão
que,
nos autos do Recurso de
Apelação Cível originário da
ação
de
Indenização por
Danos Materiais
e Morais
(Proc. nº
1024576-31.2023.8.11.0041
), ajuizada
pela agravante em desfavor de

PAGSEGURO INTERNET LTDA e MATHEUS RAFAEL MONROE CARVALHO
,
indeferiu o pedido de
AJG
formulado pel
a

autora
/a
pelante

(cf. Id. nº
307641890
).

A
agravante
afirma que a
document
ação apresentada nos autos constitui prova suficiente de que
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
, uma vez que o
s
“
laudos
/atestados
médicos e os extratos bancários com saldo negativo demonstram que a crise de saúde mental paralisou sua atividade empresarial e, consequentemente,
sua fonte de renda
”,
ou seja, a
impossibilidade
momentânea
de arcar com as custas
sem prejuízo d
e sua própria
subsistência,
argumentando, nesse sentido, que a sua “
condição de
‘
empresária
’
não pode ser um óbice absoluto à gratuidade, especialmente quando a realidade fática, devidamente comprovada, demonstra o contrário
”; queixa-se, ainda, de que
a decisão agravada negou o pedido subsidiário de parcelamento d
o preparo
,
a despeito do
previsto no art. 98, § 6º, do CPC
,
sem
expor “
fundamentação concreta que a justifique
”
,
o que certamente configurou
viola
ção

a
o princípio do acesso à justiça.

P
ede
, pois,
o
exercício do juízo de retratação, ou, então, o
provimento d
este

agravo interno,
para que seja
deferido o seu pedido de AJG
(cf. Id. nº
314491399
).

A agravada PagSeguro

apresentou
contrarrazões junto ao Id. nº

320023863
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

O agravado Matheus não ofertou
contrarrazões
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

P
recede
o exame d
o
mérito a aferição do preenchimento dos
requisitos

legais
indispensáveis à
admissibilidade
recursal
, entre os quais
se
insere a tempestividade da sua interposição.

No caso, a
decisão
objeto deste Agravo Interno,
que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pela autora/apelante, ora agravante,
foi proferida
no dia
19.08.2025 e publicada, via
DJe
,
no dia
21.08.2025 (quinta-feira),
de modo que o prazo recursal teve início no dia
22.08.2025
e, 15 dias úteis depois, encerrou-se no dia
11.09.2025 (quinta-feira),
contudo, o presente
r
ecurso só veio a ser interposto
no dia
12.09.2025
(
cf. Id. nº
314491399
)
,
ou seja,
após escoado integralmente o prazo recursal, sendo manifesta a sua intempestividade.

Observo, a propósito, que o prazo recursal não foi suspenso ou interrompido pela
apresentação da
petição vinculada ao Id. nº
309876881
, em que a autora/recorrente afirma ter o direito ao parcelamento do preparo,
eis que se tratou de mera petição incidental, e não de Recurso de Embargos de Declaração; de igual modo, a decisão vinculada ao Id. nº
310507367
não reabriu o prazo recursal, na realidade, sequer possui conteúdo decisório propriamente dito, porquanto apenas
esclareceu
à peticionante
que
medidas
tais
como a suspensão da exigibilidade da
s
custas
à prática de um
ato em específico ou o parcelamento do valor que tiver que ser adiantado
no curso do processo
(CPC, art. 98, §§ 5º e 6º) est
ão
inserido
s
dentro do leque de possibilidades à concessão (total ou parcial) da gratuidade da justiça, sujeitando-se
, pois, a
os mesmos aspectos fáticos e jurídicos
, os quais, na hipótese, já haviam sidos considerados e analisados na decisão de Id. nº
307641890
, que
indeferiu o pedido de
AJG formulado na apelaçã
o.

Não obstante
, ainda que
fosse possível
s
u
p
e
ra
r
essa barreira de índole processual,
cumpre-me, aqui,
reafirm
ar
a conclusão de que
os contornos
fáticos em que se insere esta lide afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada nos autos,
pois
, conforme a petição inicial, dando lance em suposto leilão virtual, a autora/apelante dispôs prontamente, à vista, do valor de R$ 43.083,00, e, segundo se verifica do contrato social vinculado ao Id. nº 301543891, ela é sócia majoritária e administradora de empresa cujo capital social de 3 milhões de reais; além disso, ao distribuir a ação em julho de 2023, não houve a formulação de pedido de AJG, sendo as custas iniciais regularmente recolhidas naquela oportunidade, tampouco sobreveio requerimento nesse sentido no curso do processo, de modo que, uma vez que os efeitos do deferimento da gratuidade da justiça não retroagem, o exame feito neste momento processual circunscreve à concessão do benefício da AJG no que tange ao preparo.

E
mbora afirme
, agora,
que a sua atual situação financeira não permite arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio, a autora/
recorrente
não f
ez
prova satisfatória nesse sentido, em especial
ao se levar
em consideração o cenário acima delineado, na medida em que os extratos de conta corrente juntados pouco acrescem na discussão a respeito da matéria, eis que, apesar de registrar um ou outro gasto de natureza pessoal, não se vê ali lançamentos que sinalizassem que se trata de conta de uso habitual, em que recebe os ganhos que correspondem à sua renda mensal e onde é debitada as despesas mensais/ordinárias da parte; de igual modo, o simples fato de não haver registro de movimentação financeira da empresa da qual é sócia nada diz de concreto, mormente porque, como o nome da sociedade empresária indica, trata-se de uma holding familiar.

Portanto, como não veio aos autos nenhuma prova documental de cunho efetivamente econômico-financeiro capaz de convencer da veracidade da declaração de hipossuficiência da autora/apelante, impõe-se o indeferimento do pedido de AJG,
inclusive no que se refere ao parcelamento do valor do preparo, o que, repito, não se trata de direito potestativo da parte, sendo providência
inserid
a

dentro do leque de possibilidades à concessão (total ou parcial) da gratuidade da justiça,
cuja concessão depende da demonstração da incapacidade financeira, ainda que momentânea, para suportar o adiantamento do preparo,
já que esse benefício é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
.

Pelo exposto,
ante a constatação da intempestividade recursal,
não conheço do
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025